Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705718-62.2023.8.07.0000 RECORENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LINDAURA PEREIRA DA SILVA, PEDRO PEREIRA DE SOUSA, JAIME ALVES DE ALMEIDA, JAMIL DAHER, JOSÉ DE RIBAMAR NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS À ÉPOCA DA LESÃO. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não viola a coisa julgada a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores, supervenientes à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. 2. A base de cálculo do crédito exequendo deve equivaler ao valor dos vencimentos à época da lesão. Precedentes. 3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação no período (RE 870.947 – SE). 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 do CPC e 884 do Código Civil, defendendo que é lícito e adequado ao Distrito Federal suscitar o direito de compensação com os reajustes gerais e específicos concedidos posteriormente aos servidores, sob pena de enriquecimento indevido dos recorridos, independentemente de alegação nesse sentido na fase de conhecimento. Aponta que não há ofensa à coisa julgada. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 502 do CPC e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010